Tribunal: TJSP
Processo: 1019597-08.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019597-08.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COLÉGIO
PÉGASSUS LTDA. ME, é apelado CASA ILHA DA MADEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento Parcial ao Recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019597-08.2018.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 46961 2/3
VOTO No 46.961
APELAÇÃO CÍVEL no 1019597-08.2018.8.26.0001
No 1a Instância: 1019597-08.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL
APELANTE: COLÉGIO PÉGASSUS LTDA. ME
APELADO: CASA ILHA DA MADEIRA
25a Câmara de Direito Privado
Locação - Salão de festa – Rescisão – Imposição de multa no
valor integral do contrato – Abusividade e enriquecimento sem
causa - Devolução de cinquenta por cento do valor recebido -
Apelo provido em parte.
O Colégio Pegasus Ltda ajuizou ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com ressarcimento de valor em desfavor de Casa Ilha da
Madeira, afirmando, em síntese, que contratou com a requerida o aluguel de um salão
de festa.
Ocorre, contudo, que como não foi possível a realização do ato, pediu o
ressarcimento do valor recebido, tendo a ré acertado a devolução de cinquenta por cento
daquela importância.
Alude, de outra forma, com a nulidade da cláusula que estabelece esta
multa, por entendê-la abusiva e causadora de enriquecimento sem causa.
Por estes motivos, requer seja a ação julgada procedente.
A ré não contestou a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019597-08.2018.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 46961 3/3
Julgou-se improcedente a ação por entender a Magistrada que a
comunicação foi efetuada em data próxima ao evento e que a ré deixou de alugar o
imóvel.
Acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, que o pleito é
parcialmente procedente.
Deveras, a falta de elementos seguros de como se deu a comunicação não
deve conduzir à improcedência do pleito.
A multa em sua integralidade representa-se, data vênia, abusiva. Devem
ser necessariamente considerados os fatos. Com a falta de contestação, impossível
afirmar que houve grande prejuízo à ré.
Além do mais, pondero que a ré admitiu devolver cinquenta por cento
valor, o que atende as partes, pois a autora não tomou as cautelas necessárias para
efetuar o contrato, tanto que sua rescisão tem como fonte a pouca adesão dos alunos.
Em suma, pelo meu voto, é acolhido em parte o reclamo para determinar
a devolução da quantia R$ 1.375,00, que será atualizada pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça.
Arcará a ré com as custas e despesas processuais. Não há honorários de
Advogado, pois ela é revel.
Isto posto, julgo parcialmente procedente o apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator